Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-33.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801565-33.2022.8.14.0097

APELANTE: ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0801565-33.2022.8.14.0097

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

EMBARGADA: ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santa Bárbara do Pará. Aduzindo a necessidade de reforma do acórdão que julgou procedente o recurso de apelação, arbitrando honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reformar a sentença e concedendo honorários em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões apresentadas foram devidamente analisadas e rejeitadas com base

na jurisprudência do STF (TEMA 1002), que disse ser
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: "Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado aborda todas as questões suscitadas de maneira clara e fundamentada, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1140005/RJ.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (24/03/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes e prequestionatórios, opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
ajuizado por ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO, em que aponta erro material e omissão no Acórdão de ID Num. 20417165, de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O Aresto embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. JULGAMENTO DO RE Nº 1140005/RJ. REPERCUSSÃO GERAL.TEMA 1002 – STF HONORÁRIOS DEVIDOS.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

III. O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

IV. No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1140005/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), reconhecendo o direito da Defensoria Pública, ao recebimento do percentual de honorários de sucumbência.

V. Superado, portanto, entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do c. STJ.

VI. Recurso conhecido e provido, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Em razões recursais (ID Num. 20971491), o Município de Santa Bárbara do Pará aduz que o aresto guerreado incidiu em omissão, vez que, uma vez que condenou o Município embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, ferindo assim, a compreensão de que o condomínio federativo e o Princípio do interesse público devam prevalecer sobre o interesse privado, fazendo com que todo o sistema público possa beneficiar de forma direta à população em suas políticas públicas.

Pleiteia o prequestionamento das matérias ventiladas nesse julgado.

Requer o provimento do presente recurso, com atribuição de efeitos infringentes.

Conforme certidão (ID Num. 22238872), o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço-o e passo a analisá-lo.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão de ID Num. 20417165, sob a alegação de que o mesmo apresenta erro material e omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decis¿o que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir o equívoco apontado.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado conclusão de que a sentença reexaminada necessitava de reforma, haja vista que, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Leading Case RE 1140005 RG/RJ, na Sessão Virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023, fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.002:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Portanto, em que pese o inconformismo do embargante, não restam mais dúvidas de que é cabível o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando litiga contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes de nossas Cortes Estaduais de Justiça.:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.º 1.002) – DANO MATERIAL EXCLUÍDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADO – INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO – NÃO EXISTENTE NO CASO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3.º, INCISO I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DA PARTE JOANA JHULLIE DE LARA LIMA E DEFENSORIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Não havendo comprovação da afronta a atributos da personalidade, não há que se falar em dano moral. 2. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.º 1.002). (...)” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1006627-84.2018.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PAGAMENTO EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. TEMA 1002 DO STF. VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, COM ESTEIO NO ART. 85, § 8º, DO CPC. DECISUM EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO LEADING CASE RE 1140005 RG/RJ. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O thema decidendum cinge-se a verificar, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), eventual discrepância entre o acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público e o julgado paradigma do Supremo Tribunal Federal (STF), proferido na apreciação do RE 1140005 (TEMA 1002), sob a sistemática de Repercussão Geral. 2. No julgamento do Leading Case RE 1140005 RG/RJ, na Sessão Virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023, o STF fixou a Tese 1002 na sistemática da repercussão geral de que: ¿1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; (...)” (TJCE - Apelação Cível: 00139108320198060035, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/07/2024)

Por conseguinte, não merece qualquer reparo o acórdão reexaminado, uma vez que

não se está diante de qualquer omissão ou erro material, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada na decisão guerreada, ao contrário, verifica-se, na verdade, que pretende o embargante, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENS¿O DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração. 2 e 4. Omissis.” (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3, 4 e 5. Omissis.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)

Cabe registrar, por fim, que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, ¿in verbis¿:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025